Tribunal: TRF3
Processo: 5020830-47.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
561/789)

5020830-47.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. COISA JULGADA. RESP 1.401.560/MT.

1. A Primeira Seção do C. STJ, ao apreciar a Petição 12482/DF e o Recurso Especial 1401560/MT, afetou e submeteu, na forma do artigo 1.037, do CPC/2015, a seguinte questão a julgamento: “Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada” (Tema 692). Em tal oportunidade, os eminentes Ministros determinaram a “suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a res

Inteiro teor:
561/789)

5020830-47.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. COISA JULGADA. RESP 1.401.560/MT.

1. A Primeira Seção do C. STJ, ao apreciar a Petição 12482/DF e o Recurso Especial 1401560/MT, afetou e submeteu, na forma do artigo 1.037, do CPC/2015, a seguinte questão a julgamento: “Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada” (Tema 692). Em tal oportunidade, os eminentes Ministros determinaram a “suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP) ”. (Grifamos)

2. A inteligência da decisão de afetação do tema debatido neste recurso revela que deve-se suspender os processos em que se discuta a possibilidade de devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária que venha a ser posteriormente revogada, salvo se tal tema já tiver sido definitivamente resolvido em decisão transitada em julgado.

3. No caso vertente, o voto (id. 4864126, p. 100) proferido na fase de conhecimento e que revogou a tutela antecipada determinou "Nos termos do Recurso especial n.° 1.401.506/MT, julgado sob o regime do art. 543-C, do CPC de 1973, 'a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos'". Contra tal decisão a parte agravada não interpôs qualquer recurso, tendo havido o trânsito em julgado (id. 4864126, p. 106).

4. Considerando que a coisa julgada formada no feito de origem determinou a restituição dos valores pagos em razão da tutela provisória, forçoso é concluir que (i) in casu não cabe a suspensão do feito, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; e (ii) que o recurso deve ser provido, a fim de se permitir o cumprimento do título exequendo, o qual determinou expressamente a restituição dos valores pagos a título de tutela de urgência posteriormente revogada.

5. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020830-47.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: HEIDE FOGACA CANALEZ - SP77363-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020830-47.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: HEIDE FOGACA CANALEZ - SP77363-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual reconheceu a impossibilidade de o INSS buscar a devolução, nos próprios autos e na fase de execução, dos valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário por força de tutela provisória posteriormente revogada.

O INSS sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, defendendo ser possível a restituição de valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada.

Pede, assim, a reforma da decisão agravada, bem assim a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

A recorrida, embora intimada, não apresentou resposta.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020830-47.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: HEIDE FOGACA CANALEZ - SP77363-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): A Primeira Seção do C. STJ, ao apreciar a Petição 12482/DF e o Recurso Especial 1401560/MT, afetou e submeteu, na forma do artigo 1.037, do CPC/2015, a seguinte questão a julgamento: “Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada” (Tema 692).

Em tal oportunidade, os eminentes Ministros determinaram a “suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP) ”. (Grifamos)

Nesse cenário, deve-se suspender os processos em que se discuta a possibilidade de devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária que venha a ser posteriormente revogada, salvo se tal tema já tiver sido definitivamente resolvido em decisão transitada em julgado.

No caso vertente, o voto (id. 4864126, p. 100) proferido na fase de conhecimento e que revogou a tutela antecipada determinou "Nos termos do Recurso especial n.° 1.401.506/MT, julgado sob o regime do art. 543-C, do CPC de 1973, 'a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos'". Contra tal decisão a parte agravada não interpôs qualquer recurso, tendo havido o trânsito em julgado (id. 4864126, p. 106).

Sendo assim, considerando que a coisa julgada formada no feito de origem determinou a restituição dos valores pagos em razão da tutela provisória, forçoso é concluir que (i) in casu não cabe a suspensão do feito, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; e (ii) que o recurso deve ser provido, a fim de se permitir o cumprimento do título exequendo, o qual determinou expressamente a restituição dos valores pagos a título de tutela de urgência posteriormente revogada.

Sobre o tema, assim já decidiu esta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. COISA JULGADA. RESP 1.401.560/MT.

- O decisum transitado em julgado expressamente determinou a devolução dos valores recebidos em antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do Resp 1.401.560/MT, submetido à sistemática de recurso repetitivo. Desse modo, no caso concreto, será possível a execução para promover aludida devolução.

- A execução deve operar como instrumento de efetividade do processo de conhecimento, razão pela qual segue rigorosamente os limites impostos pelo julgado.

- Ainda que não houvesse previsão no título judicial, a devolução dos valores seria devida.

- A decisão que antecipa a tutela jurídica, mesmo que em sentença de mérito, não enseja presunção, pelo segurado, de que os valores recebidos integram em definitivo o seu patrimônio.

- Quando patenteado o pagamento a mais a título de benefício previdenciário, o direito de a Administração obter a devolução dos valores é inexorável, ainda que recebidos de boa-fé, à luz do disposto no artigo 115, II, da Lei n. 8.213/91. Trata-se de norma cogente, que obriga o administrador a agir, sob pena de responsabilidade.

- Consideração do princípio geral do direito consistente na proibição do enriquecimento ilícito, a ser aplicado dentro da razoabilidade.

- O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao regime de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que, em casos de cassação de tutela antecipada, a lei determina a devolução dos valores recebidos, ainda que se trate de verba alimentar e ainda que o beneficiário aja de boa-fé (Resp 1.401.560/MT).

- Autorizada a devolução dos valores pagos a título de tutela antecipada posteriormente revogada, nos próprios autos.

- Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013812-72.2018.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 04/12/2018, Intimação via sistema DATA: 07/12/2018)

Não se pode olvidar que, em sede de cumprimento de sentença, deve-se observar o princípio da fidelidade ao título exequendo, positivado nos artigos 475-G, do CPC/2015, 610, do CPC/1973, conforme jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

3 - Referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual, vigente à época da execução do julgado (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

4 - Reconhecida a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, entende-se de todo cabível a condenação do impugnado ao pagamento dos ônus da sucumbência, considerada a rejeição da memória de cálculo por ele apresentada, em razão de conter nítido excesso de execução.

5 - Todavia, havendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no §3o do art. 98 do CPC, ficará a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que a fundamentou, na medida em que referida benesse se estende aos embargos à execução. Precedente.

6 - Agravo de instrumento do autor provido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006898-26.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/03/2019). Grifamos.

Destarte, como o título exequendo expressamente determinou a restituição dos valores pagos em função da tutela antecipada revogada, de rigor a sua fiel observância e o provimento do recurso.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso do INSS, determinando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a a restituição dos valores pagos a título de tutela de urgência posteriormente revogada.

É como voto.

joajunio

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO. COISA JULGADA. RESP 1.401.560/MT.

1. A Primeira Seção do C. STJ, ao apreciar a Petição 12482/DF e o Recurso Especial 1401560/MT, afetou e submeteu, na forma do artigo 1.037, do CPC/2015, a seguinte questão a julgamento: “Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada” (Tema 692). Em tal oportunidade, os eminentes Ministros determinaram a “suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP) ”. (Grifamos)

2. A inteligência da decisão de afetação do tema debatido neste recurso revela que deve-se suspender os processos em que se discuta a possibilidade de devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária que venha a ser posteriormente revogada, salvo se tal tema já tiver sido definitivamente resolvido em decisão transitada em julgado.

3. No caso vertente, o voto (id. 4864126, p. 100) proferido na fase de conhecimento e que revogou a tutela antecipada determinou "Nos termos do Recurso especial n.° 1.401.506/MT, julgado sob o regime do art. 543-C, do CPC de 1973, 'a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos'". Contra tal decisão a parte agravada não interpôs qualquer recurso, tendo havido o trânsito em julgado (id. 4864126, p. 106).

4. Considerando que a coisa julgada formada no feito de origem determinou a restituição dos valores pagos em razão da tutela provisória, forçoso é concluir que (i) in casu não cabe a suspensão do feito, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; e (ii) que o recurso deve ser provido, a fim de se permitir o cumprimento do título exequendo, o qual determinou expressamente a restituição dos valores pagos a título de tutela de urgência posteriormente revogada.

5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.